Tribunal: TJDFT
Processo: 0717984-72.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PROFESSORA DE ENSINO PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO (ANOS DE 2014 A 2017). REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO SIMPLIFICADO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA E DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REGIME SIMILAR AOS OCUPANTES EFETIVOS (ESTATUTO DOS SERVIDORES). INEXISTÊNCIA DE DESCONTO A TÍTULO DE FGTS, NA REMUNERAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. CARÊNCIA DO DIREITO. RECEBIMENTO DO FGTS. CF. ARTIGO 37. LEI N. 8.745/93. LEI N. 8.036/90. LEI DISTRITAL N. 4.066/2008. PRELIMINARES. RECURSO IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A parte autora interpôs Recurso Inominado em face da sentença proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou improcedentes o pedido. Reconhecimento de que os contratos são válidos, e, por via de consequência, não se aplica ao caso o art. 19-A da Lei 8.036/90, que dispõe ser devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal.
3. A parte recorrida, em preliminar, na hipótese de declaração de nulidade do contrato temporário, que a demanda seja remetida à Justiça do Trabalho. Prescrição das parcelas referentes ao período anterior ao quinquênio que antecedeu a propositura da ação.
4. A Constituição Federal permite a contratação por tempo determinado, de acordo com a lei, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público (artigo 37, inciso IX). Ao interpretar a norma constitucional, o Supremo Tribunal Federal assentou, para a validade da contratação temporária, ser preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja determinado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devem estar sob o espectro das contingências normais da Administração (RE 658.026, Tema 612).
5. A Lei Federal 8.745/93 (artigo 2o) e a correspondente Lei Distrital 4.266/2008 (artigo 2o, inciso IV c/c §§ 1o e 2o) regulamentam a excepcional contratação temporária - com mitigação da regra do concurso público -, de professor substituto para suprir exclusivamente a falta de docente da carreira, decorrente de exoneração ou demissão, falecimento, aposentadoria (durante o período letivo), afastamento para capacitação e afastamento ou licença de concessão obrigatória.
6. Ademais, o artigo 7o e §§ da Lei Distrital 4.066/2008 fixa os fatores de remuneração e os benefícios correspondentes (inclusive previdenciários), sem qualquer estipulação ao direito de recebimento de FGTS, até porque inexistente o respectivo desconto na remuneração.
7. No controle de constitucionalidade daquela específica norma distrital, o TJDFT indeferiu a declaração de vício material, devendo a validade do(s) contrato(s) ser analisada à luz dos contornos fáticos envolvendo a necessidade temporária regada por excepcional interesse público, a qual pode se ligar a atividades permanentes ou temporárias (ADI 2009.00.2.011751-0, acórdão n. 439.224, DJe 16.4.2015).
8. Nesse quadrante é que deve ser compreendida a pretensão recursal de reconhecimento de nulidade de contrato temporário firmado com o Distrito Federal, à margem da exigibilidade do concurso público, com consequente recebimento dos valores devidos a título de FGTS (lEI 8.036/90, artigo 19-A).
9. No ponto, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT editou as seguintes Súmulas: (i) Súmula 11: “As contratações subsequentes de professor substituto, na modalidade de contratação temporária, desde que precedidas de processo seletivo simplificado em cada caso, na forma do art. 3o da Lei 5.240/2013, admitida uma prorrogação, não violam as normas aplicáveis à espécie, notadamente o art. 4o, inciso II e parágrafo único da Lei 4.266, com a redação da Lei 5.240, de 16/12/2013”; e (ii) Súmula 18: “Não há nulidade na contratação de professores temporários justificada pelo afastamento do titular para o exercício dos cargos de direção, vice-direção, coordenação e assistência pedagógica, inclusive quando ocorrido o afastamento durante o ano letivo”.
10. No presente caso, o contrato foi firmado para suprir carência, extraordinária e pontual, decorrente de afastamento temporário de professor efetivo ou de vaga temporária. Inexistente a alegada nulidade contratual à contratação de professores substitutos, até porque precedido de processo seletivo público simplificado (prova objetiva), em que foram observadas a excepcionalidade, a temporariedade, a especialização, a aprovação e a ordem de classificação, dentro dos parâmetros da Lei Distrital 4.266/2008.
11. Portanto, a excepcional temporariedade do específico contrato dos professores substitutos para suprir as carências pontuais do sistema educacional local revela-se, a prima facie, adequada e necessária. Não reconhecida, pois, a inconstitucionalidade material, em controle difuso, das citadas normas distritais. Precedente: TJDFT, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais, acórdão n. 1.021.579, em 31.5.2017.
12. Recurso conhecido preliminares prejudicadas. Recurso improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos.
13. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.